Tribunal: TJDFT
Processo: 0703388-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela recursal, interposto por BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANÇA EIRELI (exequente/agravante), em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Gama, que, no âmbito da execução de título extrajudicial, movida em desfavor de JAIRO RIBEIRO SOARES (executado/agravado), indeferiu o pedido de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) sobre a verba salarial deste último. Em suma, o agravante sustenta ser credor de quantia líquida, certa e exigível R$ 1.438,61 (um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos), decorrente de títulos executivos extrajudiciais (2 cheques) que não foram compensados e que as tentativas de satisfação do crédito por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD restaram frustradas. Afirma que o agravado possui remuneração elevada, proveniente de vínculos com a Secretaria de Saúde do GDF e com o Ministério da Saúde, o que viabilizaria a penhora de parte do salário sem comprometer sua subsistência. Garante que a decisão agravada diverge da jurisprudência dominante do STJ e do TJDFT, que admite a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Como pedido liminar, deflui-se o desejo de concessão da antecipação da tutela recursal para reformar a decisão agravada de modo a autorizar a penhora de parcela das verbas salariais do agravado. Custas recolhidas (ID 80653587). É o relatório. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único, c/c art. 300. Essa, porém, não é a hipótese que se afigura no presente processo, como se verá adiante. No intuito de justificar a concessão da medida, o agravante se limita a alegar genericamente que o agravado possuiria condições econômicas para suportar a constrição sem prejuízo do próprio sustento e que seria urgente a concessão da medida, “tendo em vista o receio de dano de difícil ou incerta reparação à agravante”. Sobre a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais, é de conhecimento geral que o tema continua a ser fonte de intensa discussão no campo doutrinário e jurisprudencial, sendo comum, no âmbito deste eg. TJDFT, a existência de julgados confirmando o entendimento defendido pelo agravante. A despeito dessa constatação, que acaba por reforçar o sucesso do agravante quanto à demonstração do requisito da probabilidade do direito para a concessão da tutela recursal, o mesmo não pode ser dito em relação ao preenchimento do requisito da urgência (do receio de perigo de dano ou de difícil reparação) que também é imprescindível ao deferimento do pedido. Isso porque o agravante não foi capaz de identificar e esclarecer, em bases concretas, o iminente perigo de dano ou de difícil ou impossível reparação a justificar a imediata concessão da medida, justificando, assim, a razão pela qual não se poderia aguardar o julgamento final deste agravo, cujo traço marcante é o seu rito célere. Em vez disso, mencionou um simples receio de que a execução movida nos autos principais pudesse ser extinta, mas sem apresentar as circunstâncias ou detalhes que conduziriam a essa conclusão. De outro lado, o baixo valor da execução (no valor atualizado de R$ 1.804,56), cuja monta não é capaz de impactar a capacidade econômica do agravante, corrobora a convicção pela ausência de demonstração do requisito da urgência. Diante desses argumentos, impõe-se reconhecer, no âmbito da cognição sumária que caracteriza a análise do pedido liminar formulado neste agravo de instrumento, o insucesso do agravante na demonstração do requisito da urgência, a justificar a concessão da pretendida tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para apresentar contraminuta. Comunique-se o Juízo de origem sobre a presente decisão. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2026. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador